Tribunal: TJMT
Processo: 0014763-63.2013.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014763-63.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal)

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVERA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal), DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CELY TEIXEIRA DE ALMEIDA - CPF: 920.989.401-49 (APELANTE), CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 005.812.181-16 (ADVOGADO), EDUARDO FRAGA FILHO - CPF: 452.541.336-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO (PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO-EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL, O DESEMBARGADOR MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO).

E M E N T A

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV)
— LAUDO PERICIAL REALIZADO NOS TERMOS DO
ARTIGO 22 DA LEI No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 —
INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO — CONSTATAÇÃO.

Com a verificação do laudo pericial realizado em estrita observância ao artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, de que não há defasagem salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, correta a extinção da liquidação de sentença.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Cely Teixeira de Almeida
contra a sentença (Id. 191385673) proferida em
liquidação de sentença
decorrente de
ação de cobrança
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
.

Assegura que as duas perícias contábeis realizadas constataram a existência de defasagem remuneratória decorrente do equivocado método de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

Assevera que a sentença “
não considerou também o lapso temporal existente entre a data de fechamento da folha e a data do efetivo pagamento, discordando dos laudos periciais apresentados
.”.

Requer o provimento do recurso para “
reconhecer corretos os cálculos do perito, mormente com relação à diferença apurada por conta do não pagamento do salário na data do fechamento da folha de pagamentos, fazendo incidir o que determina o art. 25 da Lei 8.880/94, inexistindo a ‘liquidação por valor zero’
.”.

Contrarrazões (Id. 191385678).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 194090178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de ‘
liquidação zero
’, conforme perícia realizada nos autos.

Deixo de fixar os honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de sentença, conforme acima fundamentado. [...]. (Id. 191385673 – fls. 8).

Cely Teixeira de Almeida
ingressou no serviço público na data de 11 de setembro de 1975, no cargo de
profissional do Sistema Único de Saúde – SUS (nível médio)
; aposentou-se em 2 de maio de 2000 (Ficha Funcional, Id.

191385655 – fls. 1).

Diante da conclusão apontada no laudo pericial datado de 27 de abril de 2019 (Id. 89939457 – fls. 203/214 e Id. 89939458 – fls. 1/6), o Juízo de Primeira Instância, em 6 de dezembro do mesmo, julgou extinto o processo diante da ocorrência de liquidação zero (Id. 89939458 – fls. 211/223).

Interposta apelação (Id. 89939459), a Segunda Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, em acordão de relatoria do Desembargador Agamenon Alcântara Moreno Júnior, deu provimento ao recurso a determinar que nova perícia contábil fosse realizada. A ementa é do seguinte teor:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL INDIVIDUALIZADA – IMPRESCINDÍVEL – RECURSO PROVIDO.

1. Somente será devida recomposição salarial decorrente da conversão da URV se na liquidação de sentença por arbitramento estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei no 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

2. ‘
A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil
.’ (N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2021, Publicado no DJE 07.05.2021)

3. Recurso provido. (Id. 133500152 – fls. 2).

Na sequência, o perito judicial, na data de 20 de março de 2023, apresentou novo laudo pericial e consignou:

[...] VI – Observações importantes:

Observação 01 – A servidora Cely Teixeira de Almeida iniciou suas atividades em 11/09/1975 exercendo o cargo de Assist. Niv. Médio Serv. Saude SUS.

Observação 02 – Para realização dos cálculos será utilizada dia 10 como data do efetivo pagamento, uma vez que, consta nos autos de códigos 737156 e 733790, que tramitam nesta Vara da Fazenda Pública, informações de que a data da disposição dos créditos aos servidores se dava até o dia 10.

[...]

VII – Dos cálculos realizados:

[...]

Seguem abaixo o cálculo realizado

Cálculo de acordo com o disposto na Lei 8.880/94.

Art. 22 da Lei 8.880/94

Art. 22 da Lei 8.880/94

Mês de Comp.

Salário em

CR$

URV do

fechamento

da folha

Valor do

salário em

URV

Pagamento

Valor do

Salário devido

% de diferença

entre o valor devido e

o valor pago

Data

Valor

da URV

11/1993

52.241,24

238,32

219,21

10/12

266,29

58.373,43

11,74%

12/1993

72.060,56

327,90

219,76

10/01

360,79

79.287,21

10,03%

01/1994

75.852,02

458,16

165,56

10/02

530,67

87.857,73

15,83%

02/1994

75.852,02

637,64

191,94

10/03

720,97

138.382,98

13,07%

Média Aritmética (Art. 22, I)

199,12

Aplicação do §2o do art. 22

191,94

Média Aritmética a ser utilizada

199,12

03/1994

199.715,03

931,05

214,51

10/04

1.023,98

219.653,95

9,98%

04/1994

265.981,83

1323,92

200,90

10/05

1.459,76

293.265,78

10,26%

05/1994

365.248,99

1875,82

194,71

10/06

2.119,80

412.746,26

13,00%

06/1994

191,36

Diferença Salarial majorada para

11,98%

De acordo com o cálculo apresentado, é possível verificar que no mês 06/1994 a servidora recebeu 191,36 URVs, sendo que a média aritmética estipulada pela Lei 8.880/94 foi de 199,12 URVs, o que representa uma diferença de -3,90%.

A perícia constatou que considerando somente o art. 22 da Lei 8.880/94, a conversão da moeda gerou uma diferença/perda no salário do servidor de -3,90%, e que consideração o art. 22 c/c art. 25 da Lei 8.880/94, a diferença apurada foi majorada para 11,98%.

O governo do Estado de Mato Grosso, conforme documentos acostados ao Laudo, tinha a seguinte sistemática:

- Fechamento da folha de pagamento: até dia 30 do mês corrente.

- Pagamento dos servidores: até o dia 10 do mês subsequente.

[...]

VIII – Das rubricas (Dif. Conv. MP-482 URV) constante na ficha financeira do servidor:

Na ficha financeiro da servidora consta a rubrica DIF.CONV.MP-482 URV. Com o intuito de auxiliar o juízo na tomada de decisão a perícia demonstra abaixo, o
quantum
representa (em %) estes valores em relação as diferenças encontradas pela perícia.

Para que possamos verificar se a referida rubrica supre as diferenças salariais ocorridas em função de se considerar o valor da URV na data do efetivo pagamento, é necessário transformar tanto as diferenças encontradas quanto as pagas pelo valor corresponde em suas respectivas datas.

Mês de

Competência

Diferença entre o valor devido e o valor pago ao servidor

(Em R$)

(Em URV)

11/1993

6.132,19

23,03

12/1993

7.226,65

20,03

01/1994

12.005,71

22,62

02/1994

15.997,33

22,19

03/1994

19.938,92

19,47

04/1994

27.283,95

18,69

05/1994

47.497,27

22,41

Total (em URV)

148,44

Do mesmo modo iremos transformar os valores recebidos pelas rubricas pelo valor correspondente em URV na data do efetivo recebimento.

Mês de

Competência

Valor da

diferença paga

ao servidor

Valor da URV na data

do Efetivo Pagamento

Valor da diferença

paga (Em URV)

04/1994

10.785,93

1459,76

7,39

05/1994

26.587,91

2119,80

12,54

06/1994

14,58

Total

34,51

A transformação dos valores (devidos e pagos) em URVs são meramente a título de quantificação de valores.

Dos cálculos apresentados foi possível constar que do valor devido (valor da URV no efetivo pagamento), no total de 148,44, foi pago (rubrica DIF CONV. MP-482 URV) 34,51.

Portanto de acordo com os cálculos acima demonstrados, do percentual de perda salarial encontrado considerando a URV na data do efetivo pagamento (11,98%) e levando em consideração que a rubrica DIF CONV. MP-482 URV supriu 2,79% desta perda, conclui-se que ainda permanece uma perda salarial de 9,19%.

Segue demonstrativo do Cálculo:

Descrição

Em URV

Em %

Perda Salarial (URV na data do efetivo pagamento)

148,44

11,98%

Pagamento recebido pelo servidor (DIF CONV. MP-482-URV)

34,51

2,79%

Perda Salarial remanescente

113,93

9,19%

Portanto fica demonstrado que mesmo após os referidos pagamentos ainda permaneceu uma diferença de 9,19%, ou seja, o pagamento realizado a título de DIF.CONV.MP-482 URV não supriu toda a perda salarial encontrada.

A perda salarial total sofrida pela autora foi de 9,19%, conforme demonstrado abaixo:

Descrição

Totais (em %)

Perda Salarial de acordo com o art. 22 da Lei 8.880/94

3,90%

Perda Salarial majorada (art. 25 da Lei 8.880/94)

11,98%

Perda Salarial Total

11,98%

Pagamento recebido pela rubrica
DIF CONV. MP-452 URV

-2,79%

Perda Salarial Total

9,19%

[...]

Marcio Ferreira de Oliveira

Perito Contábil

[...]. (Id. 191385654 – fls. 11/28).

É certo que para a apuração de eventual existência de defasagem salarial, deve ser observado o disposto no artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994:

Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I –
dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento
;

II –
extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior
.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o -
Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição
.

§ 3o - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4o - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.

§ 5o - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.

§ 6o - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.

§ 7o - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:

a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;

b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União. [...].

Daí decorrente, o valor da Unidade Real de Valor para fins de apuração é do último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994 de acordo com o Anexo I da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994:

URV calculada pela variação média do IPCA-E. FIPE (3 quad) e IGP-M (em cruzeiros reais)

URV em 1/03/94: 647,50

Mês/dia

Ago/93

Set

Out

Nov

Dez

Jan/94

Fev

1

74,30

98,51

132,65

178,97

214,65

333,17

466,66

2

74,30

99,91

134,55

181,68

245,02

333,17

475,31

3

75,26

101,33

134,55

181,68

248,45

333,17

484,11

4

76,22

102,77

134,55

18,44

251,92

338,52

493,09

5

77,20

102,77

138,68

187,24

251,92

343,95

502,23

6

78,19

102,77

138,75

190,09

251,92

349,47

502,23

7

79,19

104,24

140,84

190,09

255,44

355,09

502,23

8

79,19

104,24

142,96

190,09

259,01

360,79

511,53

9

79,19

105,72

145,12

192,98

262,62

360,79

521,01

10

80,21

107,22

145,12

195,91

266,29

360,79

530,67

11

81,24

108,75

145,12

198,88

270,01

366,58

540,51

12

82,28

108,75

147,31

201,90

270,01

372,47

550,52

13

83,34

108,75

147,31

204,97

270,01

378,45

550,52

14

84,41

110,30

149,53

204,97

273,79

384,52

550,52

15

84,41

111,87

151,78

204,97

277,61

390,70

550,52

16

84,41

113,46

154,07

204,97

281,49

390,70

550,52

17

57,49

115,07

154,07

208,08

285,42

390,70

560,73

18

86,59

116,71

154,07

211,24

289,41

396,97

571,12

19

87,70

116,71

156,39

214,45

289,41

403,35

581,70

20

88,83

116,71

158,75

217,71

289,41

409,82

581,70

21

89,97

118,37

161,15

217,71

239,45

416,40

581,70

22

89,97

120,06

163,58

217,71

294,55

423,09

592,48

23

89,97

121,77

166,04

221,02

301,71

423,09

603,46

24

91,12

123,50

166,04

224,37

305,92

423,09

614,65

25

92,29

125,26

166,04

227,78

310,20

429,88

626,04

26

93,48

125,26

168,55

232,24

310,20

436,78

637,64

27

94,68

125,26

171,09

234,75

310,20

443,80

637,64

28

95,89

124,04

173,67

234,75

314,53

450,92

637,64

29

95,89

128,85

167,29

234,75

318,93

458,16

637,64

30

95,89

130,68

178,97

238,32

323,38

458,16

31

91,52

-

178,97

-

327,90

458,16

Assim, extraído os valores pagos nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 dividindo-se pelo valor correspondente ao último dia do mês da Unidade Real de Valor e, na sequência somados, obtém-se a média aritmética:

Mês de

Competência

Salário em

CR$

URV do

fechamento

da folha

Valor do

salário em

URV

11/1993

52.241,24

238,32

219,21

12/1993

72.060,56

327,90

219,76

01/1994

75.852,02

458,16

165,56

02/1994

122.385,65

637,64

191,94

Média Aritmética (Art. 22, I)

199,12

Aplicação do §2o do art. 22

191,94

Média Aritmética a ser utilizada

199,12

(Laudo pericial, Id. 191385654 – fls. 14).

Posteriormente, é de se apurar se o valor pago em fevereiro de 1994 é inferior ao valor pago em março de 1994, visto que a conversão ocorreu em 1o de março de 1994. Para tanto é de considerar o valor recebido pelo servidor no mês de março de 1994 e dividindo-se pelo valor da Unidade Real de Valor do dia da conversão (1o de março de 1994).

Ocorre que no laudo pericial o perito ao considerar o valor pago em março de 1994 utilizou como parâmetro o valor da Unidade Real de Valor do último dia do mês, que supostamente seria a data do efetivo pagamento:

Mês de

Competência

Salário em

CR$

URV do

fechamento

da folha

Valor do

salário em

URV

03/1994

199.715,03

931,05

214,51

(Laudo pericial, Id. 191385654 – fls. 14).

Por outro lado, desnecessária a realização de nova perícia, uma vez que, o salário recebido pela apelante no mês de março de 1994 foi de CR$ 199.715,03: cento e noventa e nove mil setecentos e quinze cruzeiros reais e três centavos que, dividido pela Unidade Real de Valor do dia 1o de março de 1994 (CR$ 647,50: seiscentos e quarenta e sete cruzeiros reais e cinquenta centavos), resulta em R$ 308,440: trezentos e oito reais e quatrocentos e quarenta centavos.

Em conclusão, verifica-se que não há defasagem salarial, uma vez que o valor recebido pela apelante em março de 1994 (R$ 308,440: trezentos e oito reais e quatrocentos e quarenta centavos) foi superior ao de fevereiro do mesmo ano (R$ 191,94: cento e noventa e um reais e noventa e quatro centavos) e ao montante obtido da média aritmética dos valores pagos em cruzeiros reais nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 divididos pelo último dia da Unidade Real de Valor – URV desses meses (R$ 199,12: cento e noventa e nove reais e doze centavos).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024